Tribunal: TJSP
Processo: 2258724-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da Justiça Gratuita, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Rosangela e constatou que a ilegitimidade passiva arguida se confunde com o mérito e com ele será decidida – A natureza de entidade sem fins lucrativos da agravante não autoriza, por si só, a dispensa de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da Justiça Gratuita, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Rosangela e constatou que a ilegitimidade passiva arguida se confunde com o mérito e com ele será decidida – A natureza de entidade sem fins lucrativos da agravante não autoriza, por si só, a dispensa de demonstração de situação de hipossuficiência – Preliminares de legitimidade ativa e passiva devidamente afastadas pela decisão agravada – Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no 2262647-18.2020.8.26.0000 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258724-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, são agravados ROSANGELA DE JESUS
SOARES
SANTOS
e
VITORIA
REBECA
SOARES
DOS
SANTOS
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) ROSANGELA DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.536
2
VOTO No 20536
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258724-81.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
(Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no
2262647-18.2020.8.26.0000)
AGRAVANTE:
SPDM

ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
MEDICINA

HOSPITAL
GERAL DE
PEDREIRA
AGRAVADA: VITORIA REBECA SOARES DOS SANTOS E OUTRA
INTERESSADOS:
CRUZADA
BANDEIRANTE
SÃO
CAMILO
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SOCIAL e ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Agravo de Instrumento Ação indenizatória Erro médico
Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da Justiça
Gratuita, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da
coautora Rosangela e constatou que a ilegitimidade passiva
arguida se confunde com o mérito e com ele será decidida
A natureza de entidade sem fins lucrativos da agravante não
autoriza, por si só, a dispensa de demonstração de situação
de hipossuficiência Preliminares de legitimidade ativa e
passiva devidamente afastadas pela decisão agravada

Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no
2262647-18.2020.8.26.0000 Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, indeferiu à agravante os benefícios da Justiça
Gratuita. Ademais, a decisão afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora
Rosangela e constatou que a ilegitimidade passiva arguida se confunde com o mérito
e com ele será decidida.
Narra a agravante que a ação indenizatória foi proposta
pelas agravadas em razão de falha na condução do parto da coautora Rosangela, o
que deu causa à paralisia cerebral e demais sequelas neurológicas irreversíveis na
coautora Vitória. Relata que como os fatos descritos na inicial foram prestados pela
antiga gestora do Hospital Geral de Pedreira, apresentou contestação em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.536
3
postulou, em sede preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da
ilegitimidade ativa da autora Rosangela, já que todos os pedidos indenizatórios foram
formulados em favor da autora Vitória. Além disso, afirma que requereu a concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, explica que a decisão agravada indeferiu
o benefício postulado, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da autora
Rosangela e decidiu que a questão relativa à ilegitimidade passiva deverá ser
decidida com o mérito. Sustenta que a decisão agravada deveria ter lhe dado a
oportunidade de comprovar a afirmada impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
Afirma que os documentos de f. 310/345 dos autos principais demonstram sua real
situação financeira, já que confirmam que é associação voltada estritamente à
consecução da finalidade associativa erigida no seu respectivo estatuto, sendo vedada
a perseguição de lucro. Observa que as dificuldades financeiras que enfrenta são
públicas e notórias, pois seus balanços contábeis são publicados anualmente pela
imprensa oficial. Além disso, ressalta que muito embora tenha sido apurado superávit
no exercício de 2019, há déficit acumulado cuja soma alcança o montante de R$
86.535.835,26. Aponta que a jurisprudência de forma predominante firmou a posição
no sentido de que fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita as associações cujas
atividades não visam fins lucrativos e que demonstrem situação de dificuldade
financeira, tal como no caso concreto. Salienta que se aplica ao presente caso o
disposto no artigo 51 da Lei no 10.741/03, que dispõe que “as instituições
filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à
assistência judiciária gratuita”.
No mais, afirma a agravante que a análise quanto à sua
ilegitimidade passiva foi postergada para ser decidida juntamente com o mérito.
Contudo, entende que a postergação do julgamento da questão de ordem pública por
ocasião do proferimento da r. sentença revela-se inútil, na medida em que é
perfeitamente possível a análise da questão nesta fase processual, já que a
documentação juntada comprova que não possui legitimidade para responder sobre
negligência ou imperícia da conduta obstétrica ocorrida durante o atendimento
médico hospitalar no período de 13.03.2012 a 16.03.2012. Destaca que é equivocado
o argumento suscitado pela corré São Camilo no sentido de que a ora agravante teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.536
4
assumido indistintamente a condução de todos os processos que envolvam o Hospital
Geral de Pedreira, já que apenas assumiu o gerenciamento do hospital em
15.06.2015,
quando
assinado
o
Contrato
de
Gestão/Processo
no
001.0500.000025/2015, celebrado com a Secretaria da Saúde do Estado São Paulo,
ocasião em que não houve a sub-rogação do contrato de gestão celebrado entre a
interessada São Camilo e o Estado de São Paulo, mas sim apenas houve acordo para
que a ora agravante, atual gestora do hospital, assumisse os processos judiciais em
curso. No caso, a ação foi distribuída em 04.08.2016, de forma que não fazia parte
dos processos judiciais em andamento à época.
Por fim, suscita a agravante a ilegitimidade ativa da
coautora e ora agravada Rosangela de Jesus Soares dos Santos, já que o fato
controvertido a ser apurado na ação diz respeito aos danos sofridos pela autora
Vitória em razão de erro médico ocorrido durante o seu nascimento. Salienta que
todos os pedidos foram formulados em favor da autora Vitória, de forma que ela é a
única parte que possui legitimidade ativa nos termos do artigo 17 do Código de
Processo Civil.
Diante disso, postula a concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso, com determinação de sobrestamento do feito. Ao final, requer o
provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita, o acolhimento da ilegitimidade ativa da autora
Rosangela e o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação.
Indeferida a medida cautelar recursal (f. 116/121),
foram apresentadas a contraminuta de f. 124/131. A D. Procuradoria de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (f. 142/143).
Acompanha este processo, para julgamento conjunto, o
Agravo de Instrumento no 2262647-18.2020.8.26.0000, com o voto n° 20.535.
É o relatório.
Conforme já constatado em sede de cognição sumária,
verifica-se o acerto da decisão agravada ao indeferir à agravante os benefícios da
Justiça Gratuita, pois a natureza de entidade sem fins lucrativos da agravante não
autoriza, por si só, a dispensa de demonstração de situação de hipossuficiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.536
5
conforme orientação mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECOLHIMENTO

DO

PREPARO

NÃO
COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
SÚMULA
481/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESUNÇÃO LEGAL.
1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de
que 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais'
(Súmula 481/STJ). Na hipótese dos autos, não houve a
demonstração da incapacidade econômica da empresa
recorrente, o que torna inaplicável o referido verbete
sumular.
2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não
significa a automática concessão da assistência
judiciária gratuita, devendo ser observados os
requisitos previstos em lei. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp
797154/MS, Segunda Turma, j. 02/06/2016, Min. Rel.
Diva Malerbi)
Entendimento, aliás, que já se encontra sumulado por
esse mesmo Tribunal:
“Súmula no 481: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.536
6
encargos processuais.”
De fato, como bem constatado pela decisão agravada,
os documentos de f. 310/345 não são suficientes para demonstrar, ao menos nesta
fase processual inicial, a afirmada impossibilidade de arcar com as despesas
processuais sem comprometimento de sua existência.
Isso porque os documentos de f. 310/344 dos autos
principais apenas comprovam que a agravante é entidade beneficente sem fins
lucrativos o que, reitera-se, não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício
pretendido.
Além disso o documento de f. 345 dos autos principais
encontra-se desatualizado, já que corresponde a balanço patrimonial relativo ao
exercício de 2017 e, portanto, não reflete a atual situação financeira da agravante, o
que impõe, assim, a manutenção da decisão agravada.
No mais, verifica-se o acerto da decisão agravada ao
postergar a análise da questão relativa à suscitada ilegitimidade passiva das corrés
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (ora agravante) e
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médica-Social, nos seguintes termos (f.
704/705 dos autos principais):
“As partes estão regularmente representadas.
Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa de Rosangela fica rejeitada,
dado que a ação envolve pedido indenizatório extrapatrimonial sob
alegação de erro médico com sequelas à menor Rebeca, posteriormente
diagnosticada com paralisia cerebral, o que justifica sua permanência
no feito.
As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas corrés se
confundem com o mérito e com ele serão decididas.
A corré Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-social
permanece no polo passivo, dado que sua inclusão ocorreu após
manifestação do Ministério Público (fls. 591), entendimento modificado
às fls. 702. Assim para evitar tumulto processual, tanto a SDPM como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.536
7
Cruzada Bandeirantes ficam mantidas no polo passivo, para que se
apure, de forma efetiva, quem deverá responder pelo período discutido
nos autos, já que ambas suscitaram preliminar de ilegitimidade de parte
passiva”.
De fato, constata-se, ao menos nesta fase processual
inicial, que referida questão se confunde com o mérito, já que há controvérsia quanto
ao alcance do acordo celebrado entre as corrés após a celebração do Contrato de
Gestão no 001.0500.000025/2015, de forma que será necessário o desenvolvimento
do contraditório para melhor compreensão da matéria.
Quanto à suscitada ilegitimidade ativa da coautora
Rosangela, observa-se a correção da decisão agravada ao decidir pela sua
manutenção, por ora, no polo ativo da ação, já que a ação indenizatória foi proposta
para apuração dos danos morais e materiais decorrentes de falha na condução do
parto da coautora Rosangela, o que teria dado causa à paralisia cerebral e demais
sequelas neurológicas irreversíveis na coautora Vitória, a evidenciar, portanto, ao
menos nesta face processual inicial, a legitimidade da autora Rosangela para figurar
no polo ativo da demanda.
Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento
ao recurso e manter a r. decisão agravada que deu a correta solução à questão.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso
interposto por SPDM
Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina
Hospital Geral de Pedreira na ação ordinária proposta por Vitoria
Rebeca Soares dos Santos e Outra (ref. proc. no 1034598-42.2016.8.26.0053 9a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator